Tribunal: TJES
Processo: 5007522-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007522-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO STINGUEL
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO STINGUEL
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação originária
00122841020208080012
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e ausência de prova de autoria já que o corréu teria assumido a autoria do delito.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 3144174).

Informações prestadas (ID 3234925).

Parecer (ID 2970380), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO STINGUEL
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação originária
0012284-10.2020.8.08.0012
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e ausência de prova de autoria já que o corréu teria assumido a autoria do delito.

Aduz o impetrante que o paciente está preso há mais de um ano, sendo que a AIJ foi designada para outubro do corrente ano.

Segundo consta do inquérito, o paciente Marcos Antônio trabalhava como ajudante de pedreiro para a vítima e estaria insatisfeito por ter um valor a receber com a vítima que não havia quitado.

Sabendo do local onde a vítima e os demais funcionários utilizavam como ponto de encontra para irem ao trabalho, o paciente e o corréu teriam se dirigido ao local oportunidade em que o corréu Maycon permaneceu mais afastado, escondido do lado de fora, enquanto Marcos Antônio adentrou o local alterado, procurando pela vítima e dizendo que ele era “safado” pois não teria pago pelos serviços prestados.

Na tentativa de evitar maiores problemas, e não estando a vítima no local, os demais funcionários se encaminharam a um posto de gasolina próximo onde aguardariam a vítima lhes buscar. Todavia, foram seguidos pelo acusado Marcos Antônio, que permanecia exaltado, e pelo acusado Maycon que insistia em se manter escondido.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a vítima teria chegado ao local dos fatos revoltada pelo fato de o denunciado Marcos Antônio ter lhe xingado e espalhado boatos sobre a sua pessoa e, ao sair do veículo, teria lhe desferido um tapa no rosto, oportunidade em que Maycon teria efetuado disparos de arma de fogo na direção da vítima e após empreendido fuga juntamente a Marcos Antônio.

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2ª, incisos II e IV, do Código Penal.

A primeira tese sustentada pelo impetrante é a de ausência de requisitos da prisão preventiva diante de ausência de prova de autoria delitiva, já que o corréu teria assumido a execução do crime.

No entanto a acusação se trata de homicídio em concurso de agentes, situação esta que deverá ser debatida no âmbito da ação penal.

Quanto a isto, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

A Autoridade apontada como Coatora prestou informações (ID 3234925) esclarecendo que a denúncia já foi oferecida e recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, que foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. A AIJ foi designada para a data de 24/10/2022.

Após análise do ato acoimado de coator, verifiquei que a decisão que decretou a prisão em flagrante em preventiva do paciente, proferida na data de 29/04/2021, observou os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, eis que a motivação delitiva revela a gravidade concreta do delito, além de o modo de a execução do homicídio reforçar a periculosidade do agente.

Consta ainda que foram indeferidos outros pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, o último em 22/08/2022.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Desta forma entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART 121, §2º, II E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILDIADE DE DISCUSSÃO DE PROVA DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA

1)

“A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

3) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por outras vezes pelo Juízo Coator, não há que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.